Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. OXIGENIOTERAPIA EM CÂMARA HIPERBÁRICA. RISCO DE GRAVE DANO À SAÚDE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que concedeu a antecipação da tutela de urgência, para determinar ao agravante que submeta a parte agravada ao tratamento com oxigenioterapia, em câmara hiperbárica, de, no mínimo, 30 (trinta) sessões, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, pela rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verba pública, via sistema BACENJUD.
2. O agravado é portador de Diabetes Mellitus, em tratamento ambulatorial de Pré-Diabético do HRT (Hospital Regional de Taguatinga), tendo sido submetido a tratamento cirúrgico de osteomielite de ossos de metatarso e pododáctilos pé esquerdo (amputação transmetatarsiana aberta). O tratamento, indicado pelo médico da rede pública de saúde, deve ocorrer com a maior brevidade possível para se evitar amputação de pé (amputação infrapatelar).
3. No caso dos autos, verifica-se que o agravado corre risco de grave dano à sua saúde, de modo que cabe a imposição ao Poder Público da obrigação de realizar o tratamento em câmara hiperbárica na rede de saúde pública ou de arcar com os custos para assegurá-lo junto à rede privada.
4. A propósito, cabe destacar a existência de Parecer elaborado pela equipe técnica do NATJUS, no âmbito deste TJDFT, com conclusão diversa do elaborado pelo órgão interno da PGDF, no sentido de que “A terapia por oxigênio hiperbárico é um tratamento efetivo para pacientes com feridas crônicas, especialmente aqueles com úlcera de pressão e decorrentes de osteomielite. Os pacientes com feridas crônicas realizaram um menor número de sessões e tiveram suas feridas cicatrizadas ou reduzidas quando comparados com aqueles com feridas agudas. A suplementação da oxigenação ao leito da ferida, aliada à erradicação da infecção local pelo debridamento cirúrgico, melhora o índice de resolução de tais lesões.” (inhttps://www.tjdft.jus.br/publicacoes/notas-tecnicas-laudos-e-pareceres/nat-jus-df/oxigenoterapia-hiperbarica.pdf/view)
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.